Tribunal: TJSP
Processo: 0062280-55.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – ARROLAMENTO – SOBREPARTILHA - DIREITOS SUCESSÓRIOS DA COMPANHEIRA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO ESPÓLIO DE HERANÇA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS POR DECISÃO ANTERIOR E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790, DO CÓDIGO CIVIL DECLARADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – SOBREPARTILHA HOMOLOGADA - SENTENÇA MANTIDA -

Ementa:
APELAÇÃO – ARROLAMENTO – SOBREPARTILHA - DIREITOS SUCESSÓRIOS DA COMPANHEIRA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO ESPÓLIO DE HERANÇA DEVIDAMENTE RECONHECIDOS POR DECISÃO ANTERIOR E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790, DO CÓDIGO CIVIL DECLARADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – SOBREPARTILHA HOMOLOGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.